Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003554-11.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ZAIDEN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
TERCEIRO INTERESSADO: CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA – ME, LAURA ROSA FERREIRA, RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN, VILMA FERREIRA CHAGAS ZAIDEN E LUIZ ALBERTO ZAIDEN
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por LUIZ ANTONIO ZAIDEN de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos de Ação de Cobrança no 0001166-54.2005.8.11.0020 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu o pedido de fl. 518/524, para determinar a expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 14.780,58 (catorze mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), bloqueados na conta do Banco Cooperativo Sicredi à fl. 511, em favor do executado, visto que a penhora já foi vinculada ao processo, consoante extrato de fl. 516. Quanto ao saldo remanescente (R$ 697,10 – seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos) bloqueado na conta do Banco Cooperativo Sicredi, assim como os bloqueios efetuados nas demais contas, quais sejam, CCLA Sul Mato Grosso, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, serão mantidos, visto que não demonstrada à impenhorabilidade de tais valores, nos termos do art. 833, do CPC (id. 78362968).
O agravante alega que o bloqueio valores provenientes de salário e demais remunerações; valor penhorado inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; documentos que comprovam o caráter impenhorável de tais valores; os valores penhorados são provenientes dos vencimentos do Agravante e, conforme se observa nos extratos bancários que foram anexados nos autos originários junto à impugnação, os vencimentos do Agravante foram depositados de forma parcelada e, logo em seguida, foram captados valores para aplicações financeiras e poupança, o que ocorre mensalmente, e denota ser o valor penhorado superior ao valor do vencimento percebido no mês, visto que os valores das aplicações financeiras e poupança foram resgatados e bloqueados através da penhora online; cuidou de demonstrar que percebe valores referentes aos seus vencimentos na conta do Banco SICREDI, o que remete aos valores bloqueados de R$ 15.477,68 (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), R$ 10.532,08 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos), respectivamente, em sua conta existente no Banco SICRED – C.C.P.I. do SUL do MT; demonstrou e comprovou que recebe as chamadas verbas indenizatórias, integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, as quais incorporam a verba salarial, conforme se pode aferir no extrato de sua conta corrente n. 9.903-1, agência 0512-6, Banco do Brasil, onde constam descritas as TEDs feitas pelo Estado do Mato Grosso; os bloqueios que ocorreram na conta da Sicreed são de valores referentes à verba salarial, desse modo, embora no espelho da penhora online bacenjud para o valor de R$ 10.532,08 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) esteja descrito que ocorreu em conta na agência – CCLA Sul Mato Grosso, o extrato anexo na impugnação, por conseguinte, comprova se tratar da agência do Banco Cooperativo SICREED, onde o salário do Agravante é depositado; os valores são provenientes de vencimentos e verbas de natureza indenizatórias que os integram, tendo caráter exclusivamente salarial e alimentar e, ainda, de aplicações financeiras e poupança, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis; Embora os valores constritos estejam depositados em conta bancária do Agravante com movimentações financeiras, tal circunstância não inibe a incidência da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; por fim, requer a concessão liminar para obstar o levantamento, pelo Agravado, dos valores mantidos bloqueados via penhora online, até o final julgamento do agravo de instrumento; ou, deferir a antecipação de tutela recursal ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, determinando-se a liberação dos valores que foram mantidos bloqueados pelo juízo primevo; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 78362952).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante apresenta-se relevantes os fundamentos e para se evitar o risco de lesão irreparável necessária a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, apenas parsa obstar o levantamento do valor bloqueado.
Isso porque, é necessário evidenciar-se com acuidade se os valores bloqueados nas diversas contas são provenientes de verba indenizatória oriundas de origem salarial, conforme demonstrado nos documentos aparentemente.
Desse modo, imperioso que os valores permaneçam bloqueados, contudo, deve se obstar o levantamento de tais valores pelo agravado até o julgamento final deste recurso.
Ante o exposto, defiro a liminar apenas para obstar o levantamento, pelo Agravado, dos valores mantidos bloqueados via penhora online, até o final julgamento do agravo de instrumento.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora